Tribunal: TJDFT
Processo: 0743626-56.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0743626-56.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FREDERICO EMANUEL NUNES DA SILVA AGRAVADO: SOLON BARBOSA FARIA, LUIZ CLAUDIO DE OLIVEIRA CASTRO D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que indeferiu o pedido de constrição de bens que guarnecem à casa do devedor. Não há pedido liminar fundamentado. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta. Desembargador FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA Relator